Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722641-45.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CAUÃ LOPES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. FURTO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. CONCURSO FORMAL. INAPLICÁVEL. PENAS DE ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelos crimes artigo 129, “caput”, do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 155, “caput”, do Código Penal, em concurso material, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição do crime de lesão corporal por legítima defesa de terceiro ou aplicação do princípio da insignificância (ii) absolvição do crime de corrupção de menor. III. Razões de decidir: 3. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância, o que não se verificou na espécie. 4. Ao tipificar o crime de corrupção de menor, o legislador entendeu por suficiente que o imputável pratique algum crime em companhia de criança ou adolescente, entendimento consagrado na Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese em tela. 5. No caso, a análise a partir de uma visão conglobante, na qual se vislumbra não apenas o valor da res furtiva, mas o fato de se tratar dos instrumentos de trabalho do ofendido, além do contexto em que se deu a subtração, praticada pelo réu após agredir fisicamente a vítima, autorizam a conclusão de que houve elevada reprovabilidade na conduta do agente, a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância. 6. Conforme jurisprudência deste tribunal, a aplicação de penas de natureza diversa, como as de reclusão e detenção, nas circunstâncias do artigo 70 do Código Penal, não comporta a sua unificação pela regra do concurso formal. IV. Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso II e 25, ambos do CP, sustentando que agiu dentro dos limites da legítima defesa de terceiro; b) artigo 244-B do ECA, aduzindo que a decisão condenatória se baseou exclusivamente na simples presença do menor nos fatos, sem que houvesse qualquer comprovação de que o réu tenha efetivamente incentivado ou possibilitado a conduta criminosa do adolescente, de modo que deve ser absolvido do crime de corrupção de menores; c) artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do CPP, sob o argumento de que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao crime de furto e, consequentemente, sua absolvição; d) artigo 617 do CPP, por ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, o que enseja a nulidade da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 23, inciso II e 25, ambos do CP, 244-B do ECA, 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento da legítima defesa de terceiro e absolvição pelos crimes de corrupção de menores e furto), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 617 do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030